Tribunal: TJES
Processo: 0000297-68.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000297-68.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAQUE CUSTODIO e outros

APELADO: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CC/02. REQUISITO DE POSSE. NÃO CONFIGURADO. TÍTULO DE AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O
caso
sub examine
fora
analisada
pelo magistrado sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária, a qual está prevista no art. 1.238 do Código Civil.

I
I –
P
or mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem
divergências para a comprovação do exercício desses.

I
II –
Apesar de realizarem o cercamento, restou demonstrado que
os recorrentes
dificilmente vão ao local, ficando o lote
comumente
“abandonado”, de
modo que não
se desincumbiram d
o ônus que lhe
s
cabia, vide art. 373, I,
do
CPC.

I
V – Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000297-68.2018.8.08.0069

APELANTES: IZAQUE CUSTODIO e ELISETE ROCHA DEGOBI CUSTODIO

APELADA: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IZAQUE CUSTODIO
e ELISETE ROCHA DEGOBI CUSTODIO

irresignados com a sentença que julgou improcedente o seu pleito autoral
no bojo de ação de usucapião
ajuizada em face de
A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
.

Em suma, alega a
parte

a
pelante
ter demonstrado de modo satisfatório o exercício da posse no lote discutido, por meio da demonstração de cuidado
com
o imóvel
,

animus domini
e título de aquisição da propriedade, vindicando,
assim,
a reforma
in totum
do
decisum
pr
oferido.

Parecer do Ministério Público vindicando o prosseguimento do trâmite processual recursal, abstendo de manifestar-se acerca do presente apelo.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem. Diante de tal cenário, com o fito de bem fundamentar o julgamento que segue, é imperioso abordar acerca do instituto discutido.

Nos dizeres de Maria Helena Diniz em sua obra “Manual de Direito Civil”:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, servidões prediais)
pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
[...] tem por fundamento a consolidação da propriedade,
dando juridicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo
.”

Nessa esteira, registra-se que o objetivo da presente ação é reconhecer
juridicamente uma situação que já estaria constatada na realidade, qual seja a de posse pelos
recorrentes
daquela propriedade, sem que houvesse, no decorrer do tempo, qualquer ato de resistência por parte do proprietário de direito.

Além do exposto, vale salientar que tal ação é prevista de diversas formas na legislação, devendo-se atender, a depender da circunstância fática, diferentes requisitos.

Diante disso, destaca-se que assim decorre a narração dos fatos: que os autores/apelantes adquiriram o lote de terreno sob o n° 06, da quadra n° 19, localizado em Marataízes/ES, em meados de 1996, no qual construíram uma casa. No entanto, posteriormente, em 2004, conforme narram, rescindiram referida compra e realizaram uma permuta entre o lote anteriormente comprado e o de n° 04, na mesma quadra, mantendo a posse sobre este bem desde então, razão pela qual ajuizaram a presente ação vindicando a aquisição da propriedade do referido imóvel por meio de usucapião.

Tendo em vista
o exposto, o
caso
sub examine
fora
julgado
pelo magistrado sentenciante
sob a
hipótese de usucapião extraordinár
ia
, a qual está prevista no

art. 1.238 do Código Civil,
tendo concluído pelo não atendimento dos requisitos necessários, conclusão essa que, de logo, registro não encontrar razões para desvencilhar-me
.

Explico.

Assim versa o artigo supracitado:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

À luz do dispositivo, pode-se extrair dos grifos os requisitos necessários para que se estabeleça a aquisição formal da propriedade, quais sejam:

i) Posse mansa e pacífica, contínua e pública;

ii)
A
nimus domini,
ou seja, intenção de dono;

iii) Prazo de 15 ou 10 anos;

Faz-se necessária, portanto, a perquirição de cada um desses requisitos.

Nesse diapasão, destaca-se que os apelantes argumentam serem reconhecidos como dono do lote por todos na região; que cercaram o terreno, bem como efetuam a limpeza desse com frequência; além de demonstrarem o pagamento do IPTU do imóvel durante todos esses anos.

Vale salientar, ademais, terem anexado como prova o título de aquisição do imóvel e levado testemunha para ser ouvida em audiência, a qual narrou ter realizado o cercamento do lote, bem como que efetua a limpeza do local eventualmente, tudo a pedido dos recorrentes.

Não obstante o supracitado, denota-se imprescindível recordar
que
, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem
divergências para a comprovação do exercício desses.

É clarividente, portanto, após detida análise das provas trazidas nos autos, não terem os autores/apelantes demonstrado exercer a posse efetiva do imóvel, de forma mansa e pacífica e com
animus domini,
sobretudo pelo prazo exigido na legislação.

Apesar da não apresentação de defesa e da apresentação dos documentos suprarrelacionados, destaca-se não serem tais fatos equivalentes à procedência imediata do pedido, devendo os autores/recorrentes se desincumbirem do ônus que lhes cabia, vide art. 373, I, CPC.

Acerca disso, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Ora, eminentes pares, apesar de terem realizado o cercamento, restou demonstrado que os apelantes dificilmente vão ao local, ficando o lote comumente “abandonado”.

Nessa senda, como bem destacou o Ministério Público em parecer no primeiro grau (fls. 161 – 164), “e
dificar um muro ou uma cerca no lote, deixando-o vago, não representa obediência ao princípio da função social da propriedade.”

Oportuno, a tal ponto, mencionar entendimento consolidado da Corte Superior sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS SUFICIENTES. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS VERIFICADOS. 1.
O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1238 e seguintes, do Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica.
2. Para configuração do animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a detenção, devendo ser verificada a condição subjetiva e abstrata que demonstra a intenção de ter a coisa como sua, como no caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.306.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. USUCAPIÃO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao arts. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. Precedentes. 3.
"Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade"
(REsp 1.644.897/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ficou comprovada a posse com ânimo do dono do recorrido e a ausência de oposição da recorrente, configurando-se a prescrição aquisitiva pela usucapião. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. "[A] impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
7
. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.542.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Nesse caminho
, ausente prova
suficiente
que embase o
pleito autoral
, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.